Tribunal: STF
Processo: ARE 1470642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. Conforme bem salientou o Tribunal Regional, as questões debatidas nos autos – natureza das verbas relacionadas ao benefício alimentação, bem como instituição de anuênios por norma interna do banco – não tratam de ultratividade de normas coletivas, o que afasta a pretensa suspensão com base na determinação do STF na ADPF 323 MC/DF. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. O entendimento desta Corte Superior é de que quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar a ele aderem por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e assim, fazendo incidir a prescrição parcial. A prescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual por ato único do empregador, e sim de descumprimento de norma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. Precedentes. Incidência do óbice do art. 896, §7°, da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. Extrai-se do acórdão regional que o adicional por tempo de serviço foi criado por norma interna da empresa em 1977, aderindo ao contrato de trabalho da autora (iniciado em 1988), passando a ser disciplinado por norma coletiva em 1992 e posteriormente suprimido. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em Acordo Coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia a reclamada retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimí-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Incidência do óbice do art. 896, §7° da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO CESTA-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. INTEGRAÇÃO. A OJ da SBDI-1 nº 413 consubstancia o entendimento de que a adesão do empregador ao PAT e a negociação coletiva conferindo natureza indenizatória à ajuda alimentação são incapazes de desqualificar o caráter salarial da parcela paga aos trabalhadores que já percebiam o benefício. In casu, o Regional consignou que a reclamante já percebia as verbas antes da modificação de sua natureza jurídica, de modo que deve ser mantido o seu caráter salarial e, por via de consequência, sua integração ao salário. Precedentes. Incidência do óbice do art. 896, §7° da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. Em face de possível violação do art. 39 da Lei 8.177/91, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II – RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL AOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DECISÃO DO STF. (...).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; e 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente